Tribunal: TJMT
Processo: 1004421-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004421-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA MARIA COSTA BARBOSA - CPF: 024.130.424-58 (APELADO), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CRISTINA MARIA COSTA BARBOSA - CPF: 024.130.424-58 (APELANTE), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO -DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DA REQUERENTE E DA REQUERIDA – NÃO PROVIDOS
.

1.
Não há que se falar que o procedimento adotado pela requerida, ora apelada, a fim de se apurar a recuperação de consumo, não foi realizado conforme o disposto no artigo 129 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, haja vista que a tese da requerente, ora segunda apelante, de que a postagem acerca da comunicação da avaliação da perícia técnica realizada no medidor de consumo ser datada de 11.06.2021, não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

2.
Contudo, em que pese o procedimento adotado pela requerida/concessionária, ora primeira apelante, para se apurar a recuperação de consumo não padeça de qualquer irregularidade, sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais deve ser mantida. Isso porque, atualmente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito.

3.
Ainda, a teor do disposto no artigo 172, §2o, da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL, somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor.

4.
Partindo-se das premissas acima mencionadas, restou caracterizada a ilegalidade e abusividade praticada pela requerida, ora primeira apelante, já que, sem observar que a cobrança realizada dizia respeito à débitos pretéritos, realizou a interrupção do fornecimento de energia elétrica para a residência da requerente, ora apelada, em desconformidade com o disposto no artigo 172, §2o, da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL.

5.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e o segundo por
CRISTINA MARIA COSTA BARBOSA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1004421-29.2020.8.11.0003, ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, julgou:

i) parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta sentença; e

ii) improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser suportadas à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, observados os artigos 85, §2o, e 86, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 149992996 – págs. 1 a 7), a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, sustenta que a indenização por danos morais deve ser afastada.

Salienta que, constatada a irregularidade no aparelho medidor que impedia a leitura correta da energia consumida e realizada a sua recuperação de consumo, a suspensão do serviço, como no caso, em razão do não pagamento da cobrança efetuada, se trata de exercício regular do direito da concessionária.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 151539656 – págs. 1 a 7).

Já a requerente CRISTINA MARIA COSTA BARBOSA, ora segunda apelante, em suas razões recursais (id. 149992999 – págs. 1 a 14), aduz que a requerida, ora apelada, ao efetuar a inspeção no medidor de consumo instalado em sua residência, não cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, logo, a procedência do seu pedido de inexistência do débito é medida que se impõe.

Ressalta que, os Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI foram emitidos, respectivamente em 09.11.2018 e 17.08.2019, contudo, a postagem da comunicação acerca da avaliação da perícia técnica realizada é datada de 11.06.2021, ou seja, após passados mais de dois (2) anos.

Ao final, requer o provimento do seu recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 151674679 – págs. 1 a 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso da requerente CRISTINA MARIA COSTA BARBOSA, ora segunda apelante, uma vez que eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pela requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a declaração de inexistência do débito e procedente a indenização por danos morais pleiteadas na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1004421-29.2020.8.11.0003, ajuizada CRISTINA MARIA COSTA BARBOSA em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente CRISTINA MARIA COSTA BARBOSA, ora segunda apelante, aduz que a requerida, ora apelada, ao efetuar a inspeção no medidor de consumo instalado em sua residência, não cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, logo, a procedência do seu pedido de inexistência do débito é medida que se impõe.

Ressalta que, os Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI foram emitidos, respectivamente em 09.11.2018 e 17.08.2019, contudo, a postagem da comunicação acerca da avaliação da perícia técnica realizada é datada de 11.06.2021, ou seja, após passados mais de dois (2) anos.

Nenhuma razão assiste à requerente, ora segunda apelante.

A uma porque, a tese de que a postagem acerca da comunicação da avaliação da perícia técnica realizada no medidor de consumo ser datada de 11.06.2021, não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

E, a duas porque, tal matéria sequer foi mencionada em sua impugnação à contestação (id. 149992976 – págs. 1 a 6), tratando-se claramente de inovação recursal.

Nesse passo, ao revés do que tenta fazer crer a requerente, ora segunda apelante, não há que se falar que o procedimento adotado pela requerida, ora apelada, a fim de se apurar a recuperação de consumo, não foi realizado conforme o disposto no artigo 129 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

Contudo, em que pese o procedimento adotado pela requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora primeira apelante, para se apurar a recuperação de consumo não padeça de qualquer irregularidade, sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais deve ser mantida.

Isso porque, atualmente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito.

A propósito, acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.

1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo. 2. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, em regra, escapa ao controle do STJ, admitindo-se excepcionalmente a intervenção do STJ, nas hipóteses em que a quantia estipulada revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes. No caso dos autos, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo que não se verifica nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.658.348/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017.)”

Ainda, a teor do disposto no artigo 172, §2o, da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL, somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Vejamos:

“Art. 172.

A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

(...).

§ 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.

E na hipótese, partindo-se das premissas acima mencionadas, restou caracterizada a ilegalidade e abusividade praticada pela requerida, ora primeira apelante, já que, sem observar que a cobrança realizada dizia respeito à débitos pretéritos, realizou a interrupção do fornecimento de energia elétrica para a residência da requerente, ora apelada, em desconformidade com o disposto no artigo 172, §2o, da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL.

Acerca do decidido, o precedente da Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 0007053-21.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)
.”

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que, a propósito, está abaixo do que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que tanto a requerente, ora segunda apelante, quanto a requerida, ora primeira apelante, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher as súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023